Tribunal: TJDFT
Processo: 0709771-65.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. NÃO CARACTERIZADA. QUITAÇÃO INTEMPESTIVA DO DÉBITO. CANCELAMENTO DO ACORDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré/recorrente, Nu Financeira S.A, contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial, para: declarar a inexistência de débitos, referente à fatura do cartão de crédito do mês de novembro 2022, bem como retirar qualquer anotação em nome do autor/recorrido; condená-la a se abster de realizar novas cobranças; bem como condená-la ao pagamento de R$3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais. O juízo de origem concluiu que o recorrido comprovou o pagamento da fatura do mês de novembro de 2022, nos termos do acordo formulado entre as partes, de forma a caracterizar a falha na prestação de serviços da recorrente. Entendeu ainda que restou incontroverso excesso da cobrança por meio de ligações telefônicas ensejando a reparação por danos morais.
3. A recorrente alega que teria formalizado um acordo com o recorrido para pagamento e quitação dos débitos no valor de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais), a serem pagos em 18/01/2023. Todavia, o pagamento só haveria sido efetivado em 19/01/2023 e por isso o pacto teria sido cancelado. Sustenta que a data para o pagamento estaria expressamente determinada no boleto para pagamento. Afirma que diante da intempestividade do pagamento, teria utilizado o valor pago para desconto na fatura seguinte. Defende que não existiria falha na prestação de serviço, tampouco a ocorrência de danos morais indenizáveis.
4. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos deduzidos na inicial ou, subsidiariamente, reduzir o valor da indenização por danos morais.
5. Contrarrazões apresentadas ID. 51850412. O recorrido, em síntese, rebate as razões recursais e roga pela manutenção da sentença.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/1990).
7. Contudo, entendo que a inversão do ônus da prova em favor do consumidor não é automática e cabe ao Magistrado analisar os seus requisitos de verossimilhança das alegações e hipossuficiência técnica. Na hipótese, não se verifica a hipossuficiência técnica do recorrido no tocante a produção probatória, incumbindo-o, portanto, o ônus de comprovar fato constitutivo de seu direito. Diante desse breve conceito, deixo de inverter ônus da prova, já que a instrução probatória, no presente caso, se resume a produção de prova documental mínima, de forma a corroborar com o entendimento de que, no caso, não há hipossuficiência técnica do consumidor.
8. No âmbito das relações de consumo, os fornecedores de serviço respondem objetivamente pelos danos causados ao consumidor, somente sendo excluída tal responsabilidade quando provada a inexistência do defeito, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, caput e § 3o, do CDC).
9. Ao exame do caderno processual, é possível constatar que o recorrido não cumpriu com as suas obrigações, pois estava expresso no boleto (ID. 51850030) que a data de vencimento era no dia 18/01/2023, entretanto o pagamento só foi realizado no dia 19/01/2023. Assim sendo, do conjunto fático probatório (art. 373 do CPC), é possível extrair que houve culpar exclusiva do consumidor quando deixou de honrar o acordo na data fixada, não havendo falar em falha na prestação de serviços do recorrente.
10. Desse modo, reformo a sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.
11. CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PROVIMENTO, para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos deduzidos na inicial.
12. Sem condenação ao pagamento de custa processuais e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.